Tribunal: STF
Processo: ARE 1564790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. EXONERAÇÃO DE POLICIAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO.



    A Administração Pública goza de poder para aplicar sanções administrativas aos seus agentes pela prática de infrações de caráter funcional. O poder disciplinar abrange somente sanções administrativas, como por exemplo, a advertência, a multa, a suspensão e a demissão.



    Trata-se de infração disciplinar apurada em procedimento administrativo, pertencendo a competência para o ato de exclusão à própria Administração e não está o ato condicionado à existência de sentença condenatória transitada em julgado, como entende o apelante. A exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia é possível ocorrer por meio de Processo Administrativo Disciplinar. Neste sentido, parece válido frisar a independência das instâncias penal, civil e administrativa.



    IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como muito bem pontuado pela instância originária, cabe ao Judiciário examinar o procedimento disciplinar atacado e o ato praticado, apenas sob o aspecto da legalidade; sem, todavia, imiscuir-se nos motivos da conveniência e oportunidade que levaram a Administração a aplicar a pena imposta.



    Isto porque a Administração Pública goza de poder para aplicar sanções administrativas aos seus agentes pela prática de infrações de caráter funcional. O poder disciplinar abrange somente sanções administrativas, como por exemplo, a advertência, a multa, a suspensão e a demissão. Neste sentido, a doutrina:



    (...)



    No caso, trata-se de infração disciplinar apurada em procedimento administrativo, pertencendo a competência para o ato de exclusão à própria Administração e não está o ato condicionado à existência de sentença condenatória transitada em julgado, como entende o apelante. A exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia é possível ocorrer por meio de Processo Administrativo Disciplinar. Neste sentido, parece válido frisar a independência das instâncias penal, civil e administrativa. Observe-se o disposto no art. 50 do EPM (Lei Estadual nº 7.990/01):



    (...)



    O ato investigativo e punitivo foi praticado em conformidade com a norma legal pertinente que confere à autoridade responsável pela aplicação da penalidade a prerrogativa de escolher, dentre aquelas passíveis de aplicação ao caso, a mais adequada.



    Justifica-se esta afirmativa pelo fato de que em que pese o autor invocar a conclusão de caso paradigma do colega JOSAFÁ RAMOS SANTOS que obteve sentença de procedência do pedido de reintegração (ID. 71210471) proferida nos autos do processo nº 0549478- 09.2017.8.05.0001, foi frisado o fato de que as condutas violadoras foram individualizadas e exaustivamente comprovadas em relação ao Postulante, inclusive com descrição clara dos elementos de convicção da autoridade administrativa.



    (...)



    Em que pese o apelante classificar a sua demissão como ato escandaloso, fato é que o mesmo foi identificado pela testemunha no processo administrativo, em que lhe foi assegurada a ampla defesa, não sendo suficiente para retirar a sua responsabilidade pelos fatos a sua dificuldade delongada em produzir defesa por estar em tratamento médico não comprovado. Veja-se, mais uma vez, a propriedade da sentença:



    (...)



    Não parece razoável delongar o processo de apuração dos fatos quando o acusado deixa de comparecer, por inúmeras oportunidades, às convocações feitas pela comissão processante, sob pena de se favorecer e beneficiar o acusado.



    Evidenciada a tipicidade da conduta, passa-se à análise do processo administrativo.



    O art. 57 c/c art. 193, I e III da Lei Estadual 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) prevê as hipóteses em que são possíveis ser aplicada a pena de demissão:



    (...)



    O apelante afirma ainda que sua demissão decorreu, em verdade, por conta da adesão do apelante, assim como a de milhares de outros policiais militares ao movimento grevista no ano de 2012.



    Note que o próprio demandante reconhece a sua adesão ao movimento. E, assim sendo, a Corporação, frente aos elementos de prova contido nos autos, goza de plena autonomia em exercer seu juízo valorativo acerca da conduta do Acionante (ainda policial militar), em detrimento da exigência comportamental típica e decorrente da funcional policial que exercia. Portanto, nenhuma irregularidade existe no processo de apuração, tampouco na aplicação da pena.



    Assim, não existindo situação excepcional que autorize o Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo, agiu acertadamente a instância originária ao reconhecer a improcedência da pretensão autoral.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente